Tribunal: STF
Processo: HC 223355
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-22
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator indeferiu a liminar no Habeas Corpus nº 781.035/RS.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 2º (integrar organização criminosa) da Lei n.º 12.850, de 2013, 228, caput (associação criminosa), 325 (violação de sigilo funcional), e 333 (corrupção ativa), todos do Código Penal.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante afirma inexistir fundamentação idônea para a imposição da custódia. Alega não atendidos os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Aponta que alguns corréus respondem ao feito em liberdade ou tiveram a custódia convertida em medidas alternativas, de modo que seria possível a obtenção da extensão do benefício, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal. Ressalta as condições pessoais favoráveis: residência fixa, família constituída e trabalho lícito. 



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por cautelares diversas.



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato dito coator, o Ministro Relator limitou-se a assentar que o pedido liminar se confundia com o mérito da impetração, ressaltando não verificada ilegalidade que justificasse a concessão de tutela de urgência (e-doc. 14). A atuação originária do STF acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de dezembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator